Tribunal: TJBA
Processo: 8012755-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012755-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):ENY BITTENCOURT ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO PARCIAL DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 99 DO CPC. APOSENTADO QUE COMPROVA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. VALOR DAS CUSTAS JUDICIAIS QUE REPRESENTA APROXIMADAMENTE 78% DA RENDA MENSAL DO AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DO PRÓPRIO SUSTENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de assistência judiciária gratuita, determinando o parcelamento das custas processuais, nos autos de ação anulatória de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, cumulada com restituição de valores e danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão integral da gratuidade da justiça ao agravante, nos termos do art. 99, §3º, do CPC. III. Razões de decidir 3. O benefício da gratuidade da justiça destina-se a assegurar o acesso à justiça àqueles que não possuem condições de custear o processo sem prejuízo da própria subsistência, não se exigindo a condição de extrema miserabilidade para sua concessão. 4. No caso concreto, ficou demonstrado que o agravante percebe mensalmente o valor de R$ 3.022,29 a título de benefício previdenciário, enquanto as custas processuais totalizam R$ 2.369,40, o que representa aproximadamente 78% de sua renda mensal. 5. O pagamento das custas processuais, mesmo que parceladas, comprometeria substancialmente a subsistência do agravante, demonstrando evidente desproporcionalidade e justificando a concessão integral da gratuidade da justiça pleiteada. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para reformar a decisão agravada e conceder integralmente a gratuidade da justiça ao agravante. Tese de julgamento: "1. Configura-se o direito à gratuidade da justiça quando o pagamento das custas processuais comprometer substancialmente a subsistência da parte requerente, ainda que esta não se encontre em situação de extrema miserabilidade." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 99, §§ 2º, 3º e 4º; Lei nº 1.060/50, art. 4º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8012755-31.2025.8.05.0000, sendo Agravante Jose Carlos dos Santos e Agravado o Banco Pan S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator